Tribunal: TJPA
Processo: 0847194-39.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847194-39.2018.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA COSTA RIBEIRO, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, BENEDITA COSTA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU O FEITO PROCEDENTE TENDO REPUTADO POR VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA REVELIA. DO RECURSO DA REQUERIDA. DESVIO DE ENERGIA NO MEDIDOR.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. HIPÓTESE DE DESVIO DE ENERGIA E NÃO DE ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. VALOR COBRADO CONFIGURA
RECUPERAÇÃO DE DEMANDA. RESOLUÇÃO
N.° 414 DA ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.487, I, DO CPC/15. DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR RESTAR PREJUDICADO.

I -
Não há qualquer conduta ilegal ou irregular da empresa Concessionária de energia, tendo em vista que a Resolução da ANEEL lhe assegura a realização de inspeções periódicas em seus equipamentos que aferem o consumo de energia elétrica, sendo despicienda qualquer realização de perícia nestes equipamentos, logo as provas produzidas são totalmente aptas a demonstrar que de fato houve um desvio de energia elétrica no período apontado.

II - A Requerida está em um exercício regular do seu direito ao proceder da forma como fez, e também é despicienda a discussão sobre quem fez ou deixou de fazer o desvio de energia, tendo em vista que a Autora claramente se beneficiou, em face do valor a menor que pagou durante o período constatado.

III - Desnecessária qualquer perícia no medidor ou encaminhamento ao IMETRO, eis que somente cabível no caso de adulteração do medidor e não de desvio de energia.

IV -
O valor cobrado se constitui em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos
três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção que está instruído, inclusive com as fotos do medidor.

V - Escorreita a atitude da Concessionária de Energia ao retirar o desvio e notificar o consumidor, em tudo observando a Resolução n.414/2010 e possibilitando sua ampla defesa e contraditório.

VI - Tendo a Apelada demonstrado que agiu em seu exercício regular de um direito, em sentido contrário o Apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, a partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório.

VII -
O recurso interposto pela parte Autora pretendia a majoração da indenização por danos morais, tendo perdido o seu objeto, motivo pelo qual não deve ser conhecido em razão de estar prejudicado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0847194-39.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BENEDITA COSTA RIBEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Danos morais
movida por
BENEDITA COSTA RIBEIRO
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.

A Requerente narrou que é usuária dos serviços de eletricidade, sendo que
possui débito com a requerida no valor de R$ 15.765,02 (quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), referente a faturas do período de s
etembro/2016 a junho/2018
.

Alega que a requerida está cobrando diferença de consumo, enquadrada no art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, mas fraudando a situação, fazendo parecer que a irregularidade se deveu à consumidora
.

Requereu a declaração de inexistência dos débitos referentes as faturas do período descrito na Inicial e indenização por danos morais.

A Requerida foi declarada revel e o Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente o feito para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar à Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

A Requerente interpôs recurso de apelação pretendendo que a indenização seja majorada para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Por sua vez, a Requerida também interpôs recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença e a improcedência da ação, alegando que a sentença teria deixado de aplicar o ACORDÃO DO RECURSO REPETITIVO Nº 04/2019 - CONSUMO NÃO REGISTRADO, no qual determinou os critérios as balizas de normativa de inspeção para apuração do consumo não registrado e, consequentemente, apurar a legalidade da cobrança desses débitos.

Afirmou que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo a apelada, muito pelo contrário, agiu em conformidade com as Normas, Leis e Resoluções em geral, emanadas pelos poderes constituídos, cumprindo suas obrigações de Concessionária de serviço público.

Apontou em sua peça recursal as duas irregularidades constatadas através de desvio no medido de energia, inclusive tendo juntado o Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual consta a assinatura da apelada.

Esclareceu que a cobrança se deu nos termos da Resolução da ANEEL, sendo que ainda existem outros débitos por falta de pagamento mesmo da Apelada, que nada tem a ver com a Recuperação de Demanda.

Ambos os recursos foram contrarrazoados.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0847194-39.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BENEDITA COSTA RIBEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Danos morais
movida por
BENEDITA COSTA RIBEIRO
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.

Incialmente convém destacar que a Requerida foi revel em sede de Primeiro Grau, o que levou o Juízo Singular a aplicar os efeitos da revelia e reputar como verdadeiros todos os fatos trazidos pela Autora.

Ocorre que, por força do parágrafo único do art.346 do CPC/15
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
.

Assim, mister que sejam apreciados fatos e provas trazidos em sede recursal, mesmo porque fora oportunizado o contraditório à parte adversa.

Analisando as provas trazidas, verifiquei que não há qualquer conduta ilegal ou irregular da empresa Concessionária de energia, tendo em vista que a Resolução da ANEEL lhe assegura a realização de inspeções periódicas em seus equipamentos que aferem o consumo de energia elétrica, sendo despicienda qualquer realização de perícia nestes equipamentos, logo as provas produzidas são totalmente aptas a demonstrar que de fato houve um desvio de energia elétrica no período apontado.

Deste modo, a Requerida está em um exercício regular do seu direito ao proceder da forma como fez, e também é despicienda a discussão sobre quem fez ou deixou de fazer o desvio de energia, tendo em vista que a Autora claramente se beneficiou, em face do valor a menor que pagou durante o período constatado.

Vale ressaltar que no caso dos autos, desnecessária qualquer perícia no medidor ou encaminhamento ao IMETRO, eis que somente cabível no caso de adulteração do medidor e não de desvio de energia.

Destaca-se que o valor cobrado se constitui em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos
três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção que está instruído, inclusive com as fotos do medidor e contém a assinatura da parte adversa.

Escorreita a atitude da Concessionária de Energia ao retirar o desvio e notificar o consumidor, em tudo observando a Resolução n.414/2010 e possibilitando sua ampla defesa e contraditório.

Tendo a Apelada demonstrado que agiu em seu exercício regular de um direito, em sentido contrário a Autora não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, a partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório.

Vejamos o entendimento de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS: COBRANÇA DE VALORES NÃO FATURADOS – OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 115 E 130 DA RESOLUÇÃO N.° 414 DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INOCORRÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3°, CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com Obrigação de não fazer e Indenização por Danos Morais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas e à configuração de dano moral. 3. A cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente à fatura vencida em 07/07/2017, no valor de R$ 8.026,96 (oito mil vinte e seis reais e noventa e seis centavos), em que foram cobradas diferenças de consumo no período de 16/04/2015 a 10/04/2017. 4. O valor cobrado constitui-se em Recuperação de Demanda, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção (10756104, 10756104, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

E ainda:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO A MENOR DE CONSUMO. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO BENEFÍCIO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 2. A partir dos documentos juntados por ambas as partes, entendo foram observados pela concessionária os procedimentos normativos exigidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. No que se refere à realização (3119819, 3119819, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-27)

Sendo assim, não há

outro desfecho para a presente ação, se não a de improcedência total do pedido, haja vista ser legitima a cobrança em tela, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada e julgar improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC/15.

O recurso interposto pela parte Autora perdeu, portanto, o seu objeto, motivo pelo qual DEIXO DE CONHECE-LO por restar prejudicado.

Como consequência, inverto os honorários de sucumbência em favor da parte Requerida, sendo que sua cobrança deverá permanecer suspensa em razão de litigar a Autora sob o manto da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023